Tribunal: TJSP
Processo: 2020991-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da determinação de penhora "on line", mesmo estando o débito parcelado (PEP) – Manutenção - Suspensão da execução condicionada à garantia do feito - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000470458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2020991-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MANIKRAFT GUAIANAZES IND CELUL PAPEL LTDA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento: 2020991-65.2020.8.26.0000
Agravante: MANIKRAFT
GUAIANAZES
INDÚSTRIA
DE
CELULOSE E PAPEL LTDA.
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Comarca: SÃO PAULO
Voto no: 14.634 Th*
Dra. Juliana Koga Guimarães
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ICMS

EXECUÇÃO FISCAL Insurgência em face da
determinação de penhora “on line”, mesmo estando
o débito parcelado (PEP)
Manutenção -
Suspensão da execução condicionada à garantia do
feito - Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar,
interposto
por
MANKRAFT
GUAIANAZES
IND.
CELULOSE DE PAPEL LTDA., contra a r. decisão reproduzida a fls.
217/218 que, nos autos da execução fiscal que lhe move a FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, deu por penhorado os valores
bloqueados.
Sustenta a agravante, em síntese, a impossibilidade
de determinação de garantia integral de juízo após sua adesão ao
Programa Especial de Parcelamento PEP.
Recurso tempestivo e devidamente instruído com os
documentos obrigatórios exigidos por lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Com efeito, embora não se olvide a previsão do art.
151, VI do CTN, no sentido de que o parcelamento suspende a
exigibilidade do crédito tributário, certo é que o art. 155-A do mesmo
Estatuto estipula que “o parcelamento será concedido na forma e
condição estabelecidas em lei específica”.
A Lei Estadual no 6.374/89, que instituiu o ICMS no
Estado de São Paulo e que estabelece as regras gerais sobre os
parcelamentos, dispõe no respectivo art. 100: in verbis
“Artigo 100 - Os débitos fiscais podem ser recolhidos
parceladamente respeitadas as seguintes condições, sem
prejuízo de outras estabelecidas pelo Poder Executivo:
(...)
§ 6o - Em se tratando de débito fiscal inscrito e ajuizado, a
execução fiscal somente terá seu curso sustado após assinado
o termo de acordo, recolhida a primeira parcela e garantido
o Juízo, ainda que o parcelamento tenha sido deferido antes
da garantia processual”.
No mesmo sentido prevê o art. 580, § 2o, do
RICMS/2000, regulamento que disciplina a aplicação da referida Lei
Estadual 6.374/89:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Artigo 580 - O acordo para pagamento parcelado
considerar-se-á (Lei 6.374/89, art. 100, na redação da Lei
13.918/09, art. 11, XVII): (Redação dada ao "caput" do
artigo
pelo
Decreto
56.276,
de
13-10-2010;
DOE
14-10-2010; Efeitos a partir de 01-01-2011)
I - celebrado:
a) após deferido, com o recolhimento da primeira parcela no
prazo fixado, tratando-se de débito não inscrito na dívida
ativa;
b) com a assinatura do termo de acordo e o recolhimento da
primeira parcela no prazo fixado, das custas e demais
despesas processuais em aberto, se inscrito e ajuizado;
(...) § 2o - Em se tratando de débito inscrito e ajuizado, a
execução fiscal somente terá seu curso sustado após
celebrado o acordo na forma da alínea "b" do inciso I e
garantido o Juízo, ainda que o parcelamento tenha sido
deferido antes da garantia processual.”(g.m)
Portanto, o parcelamento de débitos de ICMS
somente autoriza a suspensão da execução fiscal com a prévia garantia
do Juízo, a autorizar que a Fazenda Pública prossiga as tentativas de
constrição patrimonial do executado, de tal sorte que, na eventualidade
do descumprimento do parcelamento, o executivo fiscal permaneça em
termos para satisfazer de forma célere a dívida fiscal.
Assim, enquanto o juízo não estiver integralmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
garantido, poderá a agravada requerer nova constrição.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em
execução fiscal, suspendeu a exigibilidade do crédito
tributário, indeferiu a realização de penhora e sustou o
andamento da ação pelo prazo de 120 dias, ante a notícia de
parcelamento do débito pela via administrativa. A suspensão
da exigibilidade do débito de ICMS só poderá ocorrer após a
garantia do Juízo. Inteligência do Art. 100, § 8o, da Lei
Estadual no 6.374/89 e art. 8o do Decreto no 58.811/2012.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2063531-41.2014.8.26.0000. 12a Câmara de
Direito Público. Rel(a). Des(a). Isabel Cogan. j. 30/07/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
Programa Especial de Parcelamento (PEP do ICMS) Decreto
no 58.811/13. 1. Suspensão da execução condicionada a
garantia do feito. Possibilidade. A adesão ao programa
implica expressa concordância com seus termos Inocorrência
de ofensa ao CTN. 2. Nomeação de bens do ativo rotativo de
terceiros Indeferimento da oferta, em razão da recusa da
exequente. Admissibilidade. Justificativa razoável para a
recusa Bens que, por sua natureza, não oferecem qualquer
segurança ao credor Desrespeito à ordem do art. 11 da Lei no
6.830/80 Ônus do executado de comprovar a necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
afastar a ordem legal, sendo insuficiente a mera invocação
genérica do princípio da menor onerosidade (art. 620 do
CPC) Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo. 3.
Decisão mantida Recuso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2052771-67.2017.8.26.0000. 12a Câmara de
Direito Público. Rel. Des. Osvaldo de Oliveira. j. 26/02/2014)
Por outro lado, legítima a penhora “on line”, eis que
nos termos do artigo 11, da Lei 6.830/80, a penhora de dinheiro tem
preferência aos demais bens passíveis de penhora.
Assim, os depósitos ou aplicações financeiras
passaram a ter o “status” de dinheiro em espécie, de maneira como
ocorre com relação a este último, sendo desnecessária a comprovação
de esgotamento de busca de outros bens para efetivação da penhora
desses.
Isto porque, para a penhora “on line” de ativos
financeiros, não mais se exige o esgotamento de diligências para
localização de bens penhoráveis da executada. No dizer de LUIZ
GUILHERME MARINONI e SERGIO CRUZ ARENHART (“Curso
de Processo Civil Volume 03 Execução”, Ed. Revista dos Tribunais, 2a
ed., pág. 278), “... a penhora 'on line' é hoje preferencial em relação a
qualquer outro meio de penhora. Isto porque o dinheiro, como se vê do
disposto no art. 655, I, do CPC, é o bem prioritário para a penhora e a
via eletrônica é o caminho eleito pelo art. 655-A, do CPC, para a
realização da penhora desse tipo de bem. Assim, sequer é correto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
entender que, para viabilizar a penhora 'on line' a parte deve, antes,
buscar exaurir outras vias de penhora de outros bens”.
Nestes termos foi o que decidiu, sob a sistemática
dos recursos repetitivos (antigo art. 543-C do CPC/73), o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgado da Primeira Seção, in verbis:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO
JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA
ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO
DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80.
ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOVAÇÃO
INTRODUZIDA
PELA
LEI
11.382/2006.
ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS
FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE
PROCESSUAL.
1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período
posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007),
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por
parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio
eletrônico
de
depósitos
ou
aplicações
financeiras
(Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel.
Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em
12.05.2010, DJe 26.05.2010. Precedentes das Turmas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direito Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.06.2010, DJe
01.07.2010; AgRg no REsp 1.143.806/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010,
DJe 21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.04.2009, DJe
20.04.2009; e REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008,
DJe 05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a
mesma exegese para a execução civil: REsp 1.112.943/MA,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2010).
2. A execução judicial para a cobrança da Dívida Ativa da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
respectivas autarquias é regida pela Lei 6.830/80 e,
subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.
3. A Lei 6.830/80, em seu artigo 9o, determina que, em
garantia da execução, o executado poderá, entre outros,
nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no
artigo 11, na qual o "dinheiro" exsurge com primazia.
4. Por seu turno, o artigo 655, do CPC, em sua redação
primitiva, dispunha que incumbia ao devedor, ao fazer a
nomeação de bens, observar a ordem de penhora, cujo inciso
I fazia referência genérica a "dinheiro".
5. Entrementes, em 06 de dezembro de 2006, sobreveio a Lei
11.382, que alterou o artigo 655 e inseriu o artigo 655-A ao
Código de Processo Civil, verbis: "Art. 655. A penhora
observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira; II - veículos de via terrestre; III - bens móveis em
geral; IV - bens imóveis; V - navios e aeronaves; VI - ações e
quotas de sociedades empresárias; VII - percentual do
faturamento de empresa devedora; VIII - pedras e metais
preciosos; IX - títulos da dívida pública da União, Estados e
Distrito Federal com cotação em mercado; X - títulos e
valores mobiliários com cotação em mercado; XI - outros
direitos. (...) Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de
dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a
requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade
supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio
eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome
do executado, podendo no mesmo ato determinar sua
indisponibilidade, até o valor indicado na execução. § 1o As
informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou
aplicação até o valor indicado na execução. (...)"
6. Deveras, antes da vigência da Lei 11.382/2006,
encontravam-se consolidados, no Superior Tribunal de
Justiça, os entendimentos jurisprudenciais no sentido da
relativização da ordem legal de penhora prevista nos artigos
11, da Lei de Execução Fiscal, e 655, do CPC (EDcl nos
EREsp 819.052/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Primeira Seção, julgado em 08.08.2007, DJ 20.08.2007; e
EREsp 662.349/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/
Acórdão Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado
em 10.05.2006, DJ 09.10.2006), e de que o bloqueio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (mediante a
expedição de ofício à Receita Federal e ao BACEN)
pressupunha o esgotamento, pelo exeqüente, de todos os
meios de obtenção de informações sobre o executado e seus
bens e que as diligências restassem infrutíferas (REsp
144.823/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma,
julgado em 02.10.1997, DJ 17.11.1997; AgRg no Ag
202.783/PR, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito,
Terceira Turma, julgado em 17.12.1998, DJ 22.03.1999;
AgRg no REsp 644.456/SC, R Ministro José Delgado, Rel. p/
Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 15.02.2005, DJ 04.04.2005; REsp 771.838/SP,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
13.09.2005, DJ 03.10.2005; e REsp 796.485/PR, Rel.
Ministro.”
Nesse mesmo sentido, igualmente, já se manifestou
este Egrégio Tribunal:
“Agravo de Instrumento
Decisão que determinou a
manutenção da penhora que recai sobre os valores em
depósito em conta bancária e sobre aplicações financeiras
A penhora sobre dinheiro (em espécie, em depósito ou em
aplicações) tem preferência na ordem legal e, portanto, sua
realização não depende do esgotamento de vias extrajudiciais
de busca de bens a serem penhorados
Recurso não
provido.”(Relator(a):
Aliende
Ribeiro; Comarca:
São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Paulo; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 05/04/2017; Data de registro: 05/04/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de honorários
advocatícios. Penhora eletrônica de ativos financeiros que
equivale a dinheiro. Obediência à ordem de preferência legal
prevista no art. 835 do CPC-2015. Desnecessidade de prévia
tentativa de localização pelo exequente de outros bens.
Recurso provido.” (Relator(a): Paulo Galizia; Comarca:
Diadema; Órgão
julgador:
10a
Câmara
de
Direito
Público; Data do julgamento: 20/03/2017; Data de registro:
21/03/2017)
“PENHORA "ON LINE" Execução fiscal Executado
citado por carta no endereço constante dos cadastros
municipais Débito não quitado, com oferta à penhora de
imóvel recusada fundamentadamente pela exequente -
Admissibilidade do bloqueio de ativos financeiros pelo
sistema BACENJUD Possibilidade de penhora de dinheiro
em depósito ou aplicação financeira (CPC, art. 835, I),
inclusive mediante constrição judicial por procedimento on
line (CPC, art. 854) - Processo executivo que visa a
satisfação do credor (art. 797, do CPC/2015) - Entendimento
já adotado neste Tribunal e no Colendo Superior Tribunal de
Justiça

Decisão
mantida

Recurso
desprovido.”(Relator(a):
Fortes
Muniz; Comarca:
São
Sebastião; Órgão
julgador:
15a
Câmara
de
Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Público; Data do julgamento: 13/03/2017; Data de registro:
13/03/2017)
Diante disso, não se verifica ilegalidade na
determinação do Juízo a quo, no sentido de se manter o bloqueio do
numerário em nome da executada, ora agravante.
Por tais razões, merece ser mantida a r. decisão
agravada.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora